Tribunal: TJMT
Processo: 1014237-44.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
Vistos etc.
Em síntese, o impetrante alega que Rafael Lacerda dos Reis, custodiado desde 26.6.2020 por supostamente ter cometido o crime de Tráfico de Entorpecentes (art. 33, caput, da Lei no. 11.343/2006), vem sendo submetido a constrangimento ilegal desde que o Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Sinop-MT indeferiu o pedido de revogação da custódia provisória formulado em seu benefício.
Sustenta a falta de fundamentação idônea do decreto cautelar, a existência de predicados pessoais capazes de afastar a necessidade da custódia e o receio de que o paciente contraia o COVID-19 caso permaneça em cárcere durante o período da pandemia.
Desta forma, requer a concessão da ordem, em liminar, para que se revogue a custódia cautelar ou, subsidiariamente, sejam estabelecidas medidas cautelares mais brandas, confirmando-se, de qualquer modo, a tutela de urgência no mérito (ID 49218482).
Foram anexados documentos (ID 49218481).
A priori, o inconformismo não prospera.
Além de conter referência expressa e detalhada à prova da existência (materialidade) do delito, o pronunciamento judicial atacado contempla suficientes indícios de autoria, restando satisfeitos, a meu ver, os requisitos da prisão preventiva, nos termos do art. 312, caput, do CPP.
Em linhas gerais, anota-se que na noite de 26.6.2020, após receberem uma informação anônima indicando que o paciente estaria comercializando drogas próximo a um supermercado, agentes da Polícia Militar foram até o local e o surpreenderam entregando uma porção de cocaína a uma jovem.
Realizada a abordagem, constatou-se que o paciente trazia consigo R$ 1.014,00 em espécie e uma embalagem contendo entorpecente da mesma natureza, totalizando 1,5g de cocaína.
Já no interior da sua residência, foram encontrados 74g de maconha distribuídos em três grandes porções, uma balança de precisão, materiais para embalar o material ilícito e um simulacro de arma de fogo, culminando na sua prisão em flagrante.
No dia seguinte, a prisão em flagrante foi homologada e convertida em preventiva. Mais tarde, foi indeferido o pedido de revogação da medida extrema, por remanescer a necessidade de se garantir a ordem pública, conforme fundamentação abaixo transcrita, in litteris:
“A decisão de conversão da prisão em flagrante em preventiva (ID. 34037259) está devidamente motivada e fundamentada em dados concretos extraídos dos documentos que instruem o auto de prisão em flagrante delito, visando resguardar a ordem pública e impedir o tráfico de drogas pelo autuado. Oportuno salientar que Rafael Lacerda dos Reis fora preso recentemente em flagrante delito pela prática do crime de tráfico ilícito de drogas (cód. 372225) sendo-lhe concedida liberdade provisória em 10 .01 .2020, mediante cumprimento de medidas cautelares – dentre elas, “c) recolhimento domiciliar no período noturno (a partir das 18 horas) e nos dias de folga (sábados a partir das 12 horas e domingos no período integral)” [sic – ID. 34037262, f. 04] – contudo, foi preso em 26.6.2020, por volta das 20h30min, praticando, em tese, o crime de tráfico de drogas “ em frente ao Mercado Real” [sic, g. n. – ID. 34035983, f. 05], restando caracterizada a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão (CPP 319). Destaquei.
Como se nota, embora a quantidade de entorpecentes apreendida não seja das mais elevadas, a autoridade judiciária fundamentou a necessidade da custódia na existência de registro criminal anterior em nome do paciente, que já havia sido preso em flagrante pela prática de crime de idêntica natureza, e no descumprimento de ordem judicial proferida anteriormente.
Ora, tais fatores, por refletirem o risco concreto de reiteração delitiva, o desajuste social do paciente e sua resistência em cumprir os comandos judiciais, justificam, em princípio, a manutenção do encarceramento provisório com vistas a acautelar a ordem pública e impedir a reprodução de fatos de igual natureza.
A propósito, segue o teor do Enunciado no. 6 da Egrégia Turma de Câmaras Criminais Reunidas: “O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.
Logo, não há como se reconhecer, ao menos pelo que consta dos autos até agora, a desnecessidade da custódia e muito menos a suposta inidoneidade dos fundamentos utilizados para a decretação e/ou manutenção da custódia cautelar.
Ainda sob esse aspecto, registre-se que eventuais condições subjetivas favoráveis não constituem motivos aptos a impedir, por si sós, a segregação cautelar, notadamente quando identificados os requisitos e pressupostos ensejadores da medida extrema, como parece ocorrer na espécie.
Ilustrando esse raciocínio, confira-se o teor do Enunciado no. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte: “As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”.
Dando prosseguimento, é certo que uma vez constatada a legalidade da constrição sofrida, descabe, neste juízo preliminar, cogitar-se a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, posto que inadequadas e insuficientes para resguardar o meio social e inibir a reiteração criminosa, a teor do que estatui o art. 282, inc. I e II, do CPP.
A propósito, eis que o preleciona o Superior Tribunal de Justiça sobre o tema, ad litteram:
“(...). 4. É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do recorrente indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura. 5. O fato de o recorrente possuir condições pessoais favoráveis, por si só, não impede a decretação de sua prisão preventiva. 6. Recurso desprovido” (RHC 106.901/SC, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, 5a Turma, DJe 13.2.2019). Destaquei.
Finalmente, cumpre salientar que a recomendação de isolamento social não traduz argumento forte o bastante para que a custódia cautelar seja revogada ou substituída por medidas cautelares mais brandas.
Primeiro, porque apesar de o Conselho Nacional de Justiça tenha recomendado que Tribunais e Juízes de todo país adotem medidas visando prevenir a proliferação de COVID-19 em espaços de confinamento, isso não implica em automática concessão de liberdade mediante condições.
Segundo, porque a preocupação em contrair o vírus não é exclusiva do paciente ou das pessoas que estão encarceradas, mas de todos os terráqueos que tiveram as rotinas, as relações de trabalho e interpessoais e a mobilidade de ir e vir abruptamente alteradas e/ou reduzidas desde a instalação da pandemia.
Terceiro, porque a recomendação de isolamento social não se sobrepõe ao risco de reiteração criminosa apresentado pelo paciente, remontando à ideia de que sua liberdade tende a gerar intenso e concreto desassossego ao meio social.
Quarto, porque na contramão do alegado no writ, as celas de todos os ergástulos do Estado vêm sendo frequentemente higienizadas com uma solução à base de água sanitária, sem contar que os agentes penitenciários passaram a utilizar equipamentos de proteção individual adequados, refletindo o cuidado com que as autoridades têm tratado, dentro das possibilidades orçamentárias e sociais, as pessoas acauteladas nos estabelecimentos prisionais.
E quinto e não menos importante, porque além de a constrição imposta estar, aparentemente, amparada em fundamentos concretos e idôneos, o paciente sequer se enquadra nas hipóteses de vulnerabilidade descritas na Recomendação no. 62/2020, a denotar, em princípio, a legalidade do ato coator.
Enfim, num contexto em que o encarceramento provisório parece ser o único instrumento capaz de tutela acautelar a ordem pública e coibir a reiteração criminosa, mostra-se inviável, em sede de cognição sumária, promover a restituição do pretendido status libertatis ou substituir o encarceramento por medidas alternativas ao cárcere.
Isto posto, indefiro a medida de liminar, relegando a apreciação do feito ao crivo do colegiado.
Requisitem-se informações à douta autoridade apontada como coatora, que deverão ser prestadas em até 5 dias, impreterivelmente.
Com elas nos autos, colha-se o parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 7 de julho de 2020.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator